Tribunal: STF
Processo: ARE 1572339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA IMPETRANTE. LIMINAR QUE DEFERIU AO AUTOR O DIREITO DE EFETUAR O DEPÓSITO APENAS DOS VALORES CONTROVERTIDOS. CONCEDIDA A ORDEM, COM O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA, TAIS VALORES, INQUESTIONAVELMENTE, DEVEM SER LEVANTADOS PELO DEPOSITANTE. ICMS DEVIDO QUE JÁ FOI PAGO JUNTO DAS FATURAS, COMO DETERMINADO NA LIMINAR DEFERIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 226, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; 150, II, §6º; 155, §2º, XII, e 170, IV, do texto constitucional, bem como ao art. 113 do ADCT.



    Nas razões recursais, narra-se que, na origem, a parte recorrida objetivou a inexigibilidade do ICMS na alíquota incidente sobre as operações de circulação de energia elétrica e sobre a prestação de serviços de telecomunicações. 



    Alega-se a necessidade de liquidação da sentença no que toca aos depósitos realizados ao longo dos anos como garantia do crédito tributário controvertido. Argumenta-se que não se oportunizou ao Estado do Rio de Janeiro o exercício do contraditório e da ampla defesa por ocasião do levantamento integral dos depósitos judiciais dados em garantia, na forma do art. 151, II do CTN, o qual deve ocorrer mediante a liquidação dos valores depositados com o objetivo de aferir se o que está depositado corresponde apenas ao crédito controvertido.



    Sustenta-se afronta ao decidido por esta Corte no julgamento do Tema 745, da repercussão geral, porque inexistiu a possibilidade de liquidação prévia dos valores depositados com o objetivo de verificar se foram efetuados em conformidade a referida tese. 



    Afirma-se que a conversão dos depósitos em renda para o depositante necessariamente deverá ser proporcional ao sucesso obtido na demanda, de maneira que se torna imprescindível, como decorrência da isonomia e neutralidade tributárias, a prévia liquidação dos depósitos judiciais, antes do seu levantamento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a necessidade de liquidação da sentença no que toca aos depósitos realizados ao longo dos anos como garantia do crédito tributário controvertido. Com relação a essa questão o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Já nos presentes autos, o impetrante teve a segurança concedida, reconhecendo este Colegiado a inconstitucionalidade da incidência do ICMS com a alíquota majorada, porque violadora da seletividade, tendo o contribuinte de fato (impetrante) depositado em juízo a parcela controvertida e reputada inconstitucional. 



    Assim, se os depósitos feitos tivessem sido em valor menor, caberia ao Estado tê-los impugnado em momento oportuno, o que afastaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Entretanto, nada foi feito. 



    Dessa forma, ao revés do que sustenta o embargante, a medida prescinde de liquidação de sentença, uma vez que os depósitos judiciais se referem unicamente aos valores controversos e foram realizados com base nos cálculos feitos pela concessionária”. (eDOC 5, p. 5)



    Depreende-se do excerto acima que a 14ª Câmara de Direito Privado do TJRJ manteve o deferimento do pedido da parte impetrante, ora recorrida, de levantamento dos depósitos, após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a ordem, em razão da ausência de impugnação dos valores pelo Estado do Rio de Janeiro em momento oportuno.



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório. Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA FINS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (RE 1.354.193 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. LEI 9.718/1998. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (ARE 1.408.985 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2023)



    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática: ARE 1516225, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente